Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721633-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELVINA BUENO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por ETELVINA BUENO DE OLIVEIRA SILVA, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0049433-18.2011.8.07.0001), movido em seu desfavor por CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO E OUTROS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida, bem como rejeitou o pedido de afastamento da multa processual imposta pela sentença levada ao cumprimento. Em suas razões (ID 59595163), a recorrente sustenta que o executado Lincon Correia possui 20% de um imóvel com uma terceira pessoa e que realizou vendas de salas do empreendimento para terceiros, dentre eles os agravados, que ingressaram com presente demanda, com vistas ao recebimento de suas escrituras de compra e venda, ante a ausência de “habite-se” das salas vendidas. Aponta que a sentença determinou “o desmembramento do terreno com a consequente outorga da escritura a cada um dos agravados no prazo de 180 dias, sob pena do pagamento de uma multa de R$ 200,00 diários em face de LINCOLN, extensiva ao outro coproprietário, que de fato era a Agravante”. Afirma que, na data em que a sentença foi proferida, já não era mais proprietária dos 80% da área em condomínio com o executado Lincon, afirmando que os lançamentos na matrícula do imóvel são anteriores à sentença. Acrescenta que, na execução das astreintes, a ora agravante antecipou e depositou o que devia até 20/03/2024, solicitando a sua exclusão do rol dos devedores, afirmando que a sua presença não faz mais sentido, pois, é estranha ao processo de desmembramento da área objeto da lide, por não ser mais proprietária do bem, o que restou indeferido pelo Juízo a quo. Aponta que há embaraço do processo administrativo movido com o fim de dar cumprimento à sentença, para o desmembramento da área e que a sua presença é prescindível, pois as medidas a serem adotadas só podem ser realizadas pelo executado Lincon, sendo inviável a fixação de multa diária no valor de R$ 200,00, pois, nada poderá fazer para dar cumprimento à obrigação de fazer imposta, o que entende ser motivo de desvirtuamento da natureza cominatória das astreintes fixadas pela sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que poderá ter de “carregar o pesado fardo de ter que suportar uma multa no valor de R$ 200.00 (duzentos reais) diários por um bom tempo a perder de vista, se nada for feito pela via deste Agravo.” Defende a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória fixada pela sentença, entendendo que a questão não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada. Requer que seja promovida a paralisação da cobrança da multa imposta, ante a impossibilidade de cumprimento efetivo da determinação, o que acarretará um aumento no montante da multa fixado, ocasionando o enriquecimento sem causa dos agravados. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 59595177). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 195485520 – autos originários): Determinada a manifestação quanto às petições dos executados e às respostas aos ofícios, os exequentes apontam a inércia dos executados em dar cumprimento ao determinado em sentença, requerendo o indeferimento do pedido de concessão de prazo adicional. É o breve relato. Fundamento e decido. Conforme se verifica no documento de ID 192370803, em razão da inércia dos exequentes em dar cumprimento às determinações de regularização, a edificação teve seu projeto e alvará cancelados. Em relação à manifestação da executada ETELVINA BUENO DE OLIVEIRA SILVA, a questão relativa à sua legitimidade foi analisada e rejeitada nos termos da decisão de ID 190046799. No que tange ao pedido de modificação ao afastamento da multa processual, sem razão a executada. Conforme se verifica nos autos, apesar do dilatado prazo concedido em sentença para cumprimento da obrigação nela imposta, os executados não adotaram nenhuma medida junto à Administração Pública para a regularização necessária. Na petição de ID 193722424, o executado LINCOLN CORREIA DE MESQUITA aponta questões financeiras e de saúde para justificar sua inércia. Embora alegue que a falta de recursos inviabilize o cumprimento da obrigação, pede a concessão de prazo adicional para a adoção das providências necessárias. Deixa, no entanto, de comprovar qualquer medida que tenha adotado no sentido de cumprir a sentença, o que obsta o acolhimento do pedido. Pelo exposto, indefiro os pedidos de afastamento da multa processual e de suspensão do processo para adimplemento da obrigação. Destaco aos executados que eventual requerimento de suspensão da imposição das astreintes deverá ser acompanhado da prova de adoção efetiva de medidas para cumprimento da obrigação. (...) Nesse momento de análise perfunctória dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos requisitos legais exigíveis para a concessão do efeito suspensivo almejado. Compulsando os autos, verifica-se que a questão relativa à legitimidade, arguida pela parte agravante, foi devidamente analisada em sede da ação de conhecimento, conforme verificado no documento de ID 116805933 – autos originários, Pág. 40/41, ocasião em que esta e. 1a Turma Cível decidiu pela rejeição da preliminar arguida em apelação. Desse modo, nesse momento de análise sumária dos autos, nota-se que a questão já está coberta pela imutabilidade decorrente da coisa julgada, conforme determina o art. 507 do CPC[2], o que impede o acolhimento do pedido liminar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO. 1. Declarada a responsabilidade solidária da agravante pelo cumprimento da obrigação de fazer representada no título executivo judicial, descabe novo exame da questão, em face da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Comprovada a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial é devido o pagamento das astreintes fixadas. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução ou majoração da multa cominatória (astreintes), inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, não ocorrendo o trânsito em julgado da decisão que a aplica. 4. A fixação das astreintes deve se pautar no princípio da proporcionalidade e ter em conta que o valor não pode servir como riqueza nova à parte contrária. É uma obrigação subsidiária decorrente de caráter processual, devendo ser apurada qualquer onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido, em parte. (Acórdão 1836835, 07014684920248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Além disso, nessa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade da multa cominatória fixada no valor de R$ 200,00 por dia de descumprimento da obrigação de fazer, não havendo elementos que demonstrem qualquer desproporcionalidade na medida adotada. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ademais, verifica-se que a decisão de ID 196391505 – autos originários, determinou a suspensão da exigibilidade da multa processual, concedendo prazo de 20 dias para que os executados comprovassem a efetiva adoção de providencias administrativas para viabilizar a concessão do habite-se, na forma como determinado pela sentença, o que revela a ausência de perigo de dano. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.